Tribunal: STF
Processo: ARE 1500741
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 139, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FRACIONAMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. O art. 21, 2º, da Resolução nº 168/2011 do CJF, estabelece, de forma expressa, que os honorários contratuais integram o valor principal. Desse modo, a requisição dos honorários contratuais deve observar a mesma modalidade a que sujeito o crédito principal.”



    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos com efeitos infringentes, em acórdão assim ementado (eDOC 181, p. 4):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM LEGISLAÇÃO REVOGADA. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FRACIONAMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. O julgamento embargado ocorreu em 28/06/2016, ou seja, após o início da vigência da Resolução 405/2016 do CJF, que revogou a Resolução 168/2011, legislação esta que fundamentou a decisão ora recorrida. Assim, a decisão embargada deve ser reexaminada sob a ótica da legislação vigente. 2. O art. 18 da Resolução nº 405/2016 do CJF estabelece, de forma expressa, que os honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais não integram o valor principal, autorizando-se a expedição de requisição própria para seu pagamento. 3. Desse modo, não cabe condicionar a requisição da verba honorária à observância da mesma modalidade a que sujeito o crédito principal, sob pena de esvaziar de eficácia o art. 18 da Resolução nº 405/2016 do CJF. 4. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 100, §8º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 222, p. 5):



    “Ocorre que os honorários contratuais, diferentemente dos honorários sucumbenciais, integram o montante principal do crédito, pois decorrem de acordo firmado como autor da ação. Por isso, não estão abrangidos pela Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal. O valor devido a título de obrigação principal pela Fazenda Pública é único e é devido ao autor da ação. Se o advogado firmou contrato com o autor da ação para ter parte do valor a receber, esse recebimento deve aguardar o pagamento da parcela integral ao credor da Fazenda Pública, ou seja, o autor da ação.”



    É o relatório. Decido.



    A pretensão merece prosperar.



    Constata-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual não se admite a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais, por força do artigo 100, § 8º, da Constituição da República, não sendo o caso de se aplicar a Súmula Vinculante 47. Confiram-se os julgados a seguir:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1452111 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2024 PUBLIC 25-04-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.288.345 AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29/6/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM SEPARADO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1494741 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024)”



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DESTAQUE PARA PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1484471 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-05-2024 PUBLIC 13-05-2024)



    Por fim, em casos análogos ao dos autos, destaco as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.498.117, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 20.6.2024; ARE 1.494.439, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.5.2024; ARE 1.448.338/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4.8.23; ARE 1.465.876, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22.11.23; ARE 1.482.665, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3.4.24; e ARE 1.476.790, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 6.3.24.



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, c/c o art. 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e reestabelecer a decisão que assentou a impossibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais.



    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente